Tribunal: TJDFT
Processo: 0019102-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
1. Na redação originária do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regime atual, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21.
3. A prescrição executória intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da pretensão, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.
4. Inexiste inércia injustificada se a parte exequente promove inúmeras tentativas de locação de bens do executado passíveis de penhora e alcança êxito em penhora no rosto de outros autos, causa inclusive interruptiva da prescrição.
5. Deu-se provimento ao recurso.